Tribunal: STJ
Processo: 0329636-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031415 - RS(2025/0329636-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JOCEMAR TAKEUCHI NAVARRO (PRESO)
ADVOGADA
: SANDRA KADIGE CAMILLO MÜLLER - RS110540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS – ENCCEJA. APENADO QUE JÁ
OBTEVE A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO
MESMO
NÍVEL
DE
ENSINO
DURANTE
A
EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
. AGRAVO IMPROVIDO.
BIS IN IDEM
1. Não obstante os argumentos trazidos pelo
agravante em suas razões recursais, não se
constatam elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida ou para dar provimento ao agravo
regimental, uma vez que, em situações como a que
ora se apresenta, esta Corte Superior de Justiça tem
entendido que, mesmo aqueles apenados que
estejam vinculados à atividade regular de ensino no
interior do estabelecimento prisional ou que já
obtiveram a remição pela conclusão do mesmo nível
de ensino durante a execução da pena, fazem jus à
remição, sem que isso configure
.
bis in idem
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56337559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d1720900-8007-45a6-b69f-2d723f56d65e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: d1720900-8007-45a6-b69f-2d723f56d65e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031415 - RS(2025/0329636-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
AGRAVADO
: JOCEMAR TAKEUCHI NAVARRO (PRESO)
ADVOGADA
: SANDRA KADIGE CAMILLO MÜLLER - RS110540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA
CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E
ADULTOS – ENCCEJA. APENADO QUE JÁ
OBTEVE A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO
MESMO
NÍVEL
DE
ENSINO
DURANTE
A
EXECUÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
. AGRAVO IMPROVIDO.
BIS IN IDEM
1. Não obstante os argumentos trazidos pelo
agravante em suas razões recursais, não se
constatam elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida ou para dar provimento ao agravo
regimental, uma vez que, em situações como a que
ora se apresenta, esta Corte Superior de Justiça tem
entendido que, mesmo aqueles apenados que
estejam vinculados à atividade regular de ensino no
interior do estabelecimento prisional ou que já
obtiveram a remição pela conclusão do mesmo nível
de ensino durante a execução da pena, fazem jus à
remição, sem que isso configure
.
bis in idem
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra a decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem de ofício para reconhecer o direito do
habeas corpus
paciente de ter sua pena remida em razão de sua aprovação no Exame
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja,
determinando ao Juízo da execução que providencie os cálculos e as anotações
necessárias (fls. 141-156).
Nas razões do presente recurso, o agravante alega que já houve
remição anterior pela conclusão do ensino médio durante a execução, com
certificação pelo Centro Educacional Uniseriado, conforme registrado na
execução.
Sustenta que a nova remição com base na aprovação no Encceja
caracterizaria duplicidade de benefício pelo mesmo fato gerador.
Argumenta que os precedentes utilizados na decisão agravada se
referem a hipóteses distintas, como aprovação no Enem ou conclusão do ensino
médio antes do início da pena, e que não se aplicam ao caso concreto, no qual
a conclusão ocorreu durante a execução e já gerou remição.
Defende que entendimento consolidado nesta Corte Superior veda a
concessão de nova remição por etapa de ensino de mesmo nível quando já
premiada na execução, citando julgados que reconhecem a impossibilidade de
cumular remições pela mesma base fática.
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do pleito ao colegiado, a fim de que seja dado provimento ao agravo
para restabelecer o acórdão do Tribunal de origem que indeferiu o pedido
de remição.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
, mas concedeu a
habeas corpus
ordem de ofício para reconhecer o direito do paciente de ter sua pena remida
em razão de sua aprovação no Encceja foi, no ponto que interessa ao
julgamento do presente recurso, assim fundamentada (fls. 143-156):
Por outro lado, o exame dos autos indica a existência de
ilegalidade flagrante, apta a autorizar a concessão da ordem de
ofício.
No caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao
agravo em execução interposto pela defesa, consignando, para
tanto, que (fls. 11-15):
A decisão agravada, da lavra do Ilustre Juiz de Direito, Dr.
Roberto Coutinho Borba, datada de 02.06.2025, foi, assim,
fundamentada:
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

"Vistos.
1. Acolho integralmente a promoção ministerial do
seq. 1140.1, fins de indeferir a remição postulada -
AEE no seq. 1126.1, considerando que se trata de
instituição de ensino que não possui autorização
do Ministério da Educação para oferta do curso
.
realizado pelo apenado
2. Em relação ao pedido de remição pela aprovação
no ENCCEJA, igualmente, é caso de indeferimento,
uma vez que o apenado já foi contemplado com
,
remição pela conclusão do Ensino Médio
conforme decisão do seq. 879.1.
Nesse sentido, colaciono decisão do E. TJRS:
[...]
Assim, indefiro os pedidos remição.
Intimem-se. Diligências legais"
Pois bem.
A remição da pena pelo estudo está prevista no art. 126,
§1o, inc. I, da Lei de Execuções Penais, que assim dispõe:
Art. 126. O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir, por
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução
da pena.
§ 1o A contagem de tempo referida no
será
caput
feita à razão de:
I – 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de
frequência
escolar
–
atividade
de
ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou
superior, ou ainda de requalificação profissional –
divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
Nesse passo, atento à importância do estudo para a
ressocialização do preso, o Conselho Nacional de Justiça
editou a Recomendação n.o
posteriormente
44/2013,
substituída pela Resolução no
que, em seu
391/2021,
art. 2
o, parágrafo único, inc. II, elencou o curso
profissionalizante dentre as práticas sociais educativas
não escolares integradas ao projeto político-pedagógico
da unidade ou do sistema prisional e executadas por
iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou
privadas e pessoas e instituições autorizadas ou
conveniadas com o poder público para esse fim,
:
in verbis
Art. 2o O reconhecimento do direito à remição de
pena por meio de práticas sociais educativas
considerará as atividades escolares, as práticas
sociais educativas não-escolares e a leitura de obras
literárias.
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-
se:
I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar
organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de
ensino, de competência dos Estados, do Distrito
Federal e, no caso do sistema penitenciário federal,
da União, que cumprem os requisitos legais de carga
horária, matrícula, corpo docente, avaliação e
certificação de elevação de escolaridade; e
II – práticas sociais educativas não-escolares:
atividades de socialização e de educação não-
escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem
coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as
possibilidades de educação para além das disciplinas
escolares, tais como as de natureza cultural,
esportiva, de capacitação profissional, de saúde,
dentre outras, de participação voluntária, integradas
ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou
do sistema prisional e executadas por iniciativas
autônomas, instituições de ensino públicas ou
privadas e pessoas e instituições autorizadas ou
conveniadas com o poder público para esse fim.
[...]
Outrossim, quanto ao pleito de remição pela aprovação
do reeducando junto ao ENCCEJA-2024 (art. 3o,
parágrafo único, da Resolução no
), já
391/2021-CNJ
tendo sido o apenado beneficiado anteriormente com a
remição de pena pelo estudo em razão da certificação
de
conclusão
do
ensino
médio
pelo
Centro
Educacional Uniseriado (Evento 842.2 da execução),
onde observados os critérios de cálculo previstos na
Resolução no
descabida nova remição
391/2021-CNJ,
, eis
por nova certificação da mesma etapa de ensino
que revela, somente, o reconhecimento do conhecimento
por estudo já realizado anteriormente e já objeto de
remição.
A lógica da remição pelo estudo é, justamente, estimular a
prática e a continuidade do estudo pelo apenado para a
aquisição de novos conhecimentos.
Assim, não demonstrada a realização de novos estudos,
inviável nova remição da pena.
[...]
Logo, de ser mantida a decisão.
[...]
Por outro lado, assiste razão ao paciente no que se refere à
remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos – Encceja, uma vez
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

que o entendimento exarado pelas instâncias ordinárias, quanto
ao impedimento de que se conceda a remição da pena pela
aprovação no mencionado exame ao apenado que já
havia concluído o ensino médio anteriormente, está em
desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
[...]
A corroborar com esse entendimento, destaca-se, ainda,
que esta Corte Superior tem decidido que mesmo aqueles
apenados que já tiveram sua pena remida pela aprovação
no Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos – Encceja fazem jus à remição pela aprovação
no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem. Situação que se
assemelha à dos autos. Observam-se:
[...]
Ante o exposto,
do
mas
não conheço
habeas corpus,
concedo
para reconhecer o direito do paciente em ter
a ordem de ofício
sua pena remida em razão de sua aprovação no Encceja/2024,
determinando ao Juízo da execução que providencie os cálculos
e as anotações necessárias.
Não obstante os argumentos trazidos pelo agravante em suas razões
recursais, não se constatam elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida ou, ainda, para dar provimento ao agravo regimental, uma vez que, em
situações como a que ora se apresenta, esta Corte Superior de Justiça tem
entendido que, mesmo aqueles apenados que estejam vinculados à atividade
regular de ensino no interior do estabelecimento prisional ou que já obtiveram a
remição pela conclusão do mesmo nível de ensino durante a execução da pena,
fazem jus à remição, sem que isso configure
.
bis in idem
A propósito:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. ARTIGO 126, DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL
ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
C/C
RESOLUÇÃO N. 391, DE
DO CONSELHO
10/05/2021,
NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO PARCIAL NO
EXAME
NACIONAL
PARA
CERTIFICAÇÃO
DE
COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA -
ENSINO
FUNDAMENTAL.
POSSIBILIDADE.
APENADO
ANTERIORMENTE BENEFICIADO COM REMIÇÃO DE PENA
PELA FREQUÊNCIA A CURSO REGULAR DE ENSINO
FUNDAMENTAL
NO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
MESMO NÍVEL DE ENSINO. IRRELEVÂNCIA. FATOS
GERADORES
DIVERSOS.
DUPLICIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

1. Como é cediço, "a finalidade do instituto da remição é
estimular o estudo e a reabilitação social dos apenados,
independentemente de eventuais motivações pessoais do
apenado para realizar os estudos" (
Rel.
REsp n. 2.172.280/RS,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024,
DJEN
.
16/12/2024)
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,
como resultado de uma interpretação extensiva in bonam
consagrou o
da norma inserta no
da LEP,
partem
art. 126,
entendimento de que é possível a abreviação da reprimenda em
razão de atividades que não estejam expressas no texto legal,
admitindo a remição da pena para reeducandos que
estudam por conta própria, ainda que estejam também
vinculados a atividades regulares de ensino no interior do
. Precedentes.
estabelecimento
3. A vinculação do sentenciado a atividades regulares de
ensino não impede a concessão de remição por estudos,
pela aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA e o
.
ENEM, por constituírem fatos geradores diversos
Precedentes.
4. A aprovação em exames nacionais, como o ENCCEJA e o
ENEM, demanda, do sentenciado, esforço e dedicação
diferenciados daqueles despendidos na simples "participação em atividades de educação
..
,
independentemente de aproveitamento" (art. 3o,
, da
caput
Resolução CNJ n. 391, de
, do mesmo nível de
10/5/2021)
. Tal
ensino, no interior do estabelecimento prisional
conquista
individual
evidencia,
inegavelmente,
o
aperfeiçoamento
aprofundamento dos conhecimentos e
e/ou
ferramentas educacionais, num esforço pessoal adicional, com o
objetivo final de facilitar sua reintegração social.
5. Nessa linha de intelecção, o indevido
somente
bis in idem
se configura se o fato gerador para a concessão da remição
por estudos for o mesmo, isto é, se envolver uma segunda
aprovação no mesmo exame, em relação às mesmas
, o que não é o caso
matérias, para o mesmo nível de ensino
dos autos. Precedentes.
6. A aprovação do apenado em exame nacional, como o
ENCCEJA ou o ENEM, durante o resgate da reprimenda,
evidencia nível de esforço individual diferenciado e
corresponde a "fato gerador" diverso da obtenção do
mesmo grau de ensino, no interior do estabelecimento
prisional, pelo simples cumprimento de carga horária, isto
é, pela mera frequência às atividades regulares de ensino,
porquanto demanda "estudos por conta própria", não
havendo falar em concessão do benefício (remição de pena)
. Precedentes.
em duplicidade pelo mesmo fato
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

7. Na espécie, o Tribunal a quo, na apreciação de agravo em
execução penal defensivo, manteve o afastamento dos 80
(oitenta) dias remidos pela aprovação parcial do apenado no
ENCCEJA PPL 2022 e 2023 - ensino fundamental, sob o
fundamento de impossibilidade de remições em duplicidade,
pelo mesmo fato gerador, porquanto o apenado já havia sido
beneficiado com a remição pelas 1.000 (mil) horas-aula de curso
regular de ensino fundamental (Escola Nova Geração), no
interior do estabelecimento penal, no ano de 2021 (e-STJ fl. 35).
8. Ocorre que, conquanto tenha o recorrente se dedicado ao
mesmo nível de ensino por duas vezes, os fatos geradores das
remições não são os mesmos, tendo em vista a forma de estudo
diversa adotada em cada oportunidade: para ser aprovado
parcialmente no ENCCEJA - ensino fundamental, estudou por
conta própria, ao passo que, na remição por atividade regular de
ensino fundamental, no cárcere, a modalidade de ensino
envolveu acompanhamento, com controle de horas e certificado
de conclusão. Assim, não há falar em
, devendo ser
bis in idem
restabelecida a remição por estudo fundada na aprovação
parcial no ENCCEJA - ensino fundamental.
9. Ora, tenho que essa particular forma de parametrar a
interpretação da lei (no caso, a remição) "é a que mais se
aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da
dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem
como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização
e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III
do
o). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de
art. 3
sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna
caracteriza como "fraterna"" (STF, HC n. 94163, Rel. Ministro
Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em
DJe-200
2/12/2008,
Divulg.
Public.
22/10/2009,
).
23/10/2009
10. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial,
para restabelecer a remição por estudo, pela aprovação parcial
do apenado no ENCCEJA PPL 2022 e 2023 - ensino
fundamental.
(
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.037.203/TO,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/11/2025,
grifei.)
12/11/2025,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO
PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO
NO ENEM. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AUSÊNCIA
AGRAVO DESPROVIDO.
DE
.
BIS IN IDEM
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do
Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que não conheceu
do
, mas concedeu a ordem de ofício para
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal que
concedeu ao apenado 100 dias de remição de pena pela
aprovação no ENEM/2023.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
concessão de remição de pena por aprovação no ENEM,
mesmo após o apenado já ter sido beneficiado com remição por
conclusão do ensino médio durante a execução da pena, à luz
da vedação ao
.
bis in idem
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece que a aprovação no ENEM, mesmo após a
conclusão do ensino médio antes ou durante o
, não configura
, pois a
cumprimento da pena
bis in idem
aprovação no referido exame demanda estudos por conta
.
própria
4. A Resolução CNJ n.
admite expressamente a
391/2021
remição por aprovação no ENEM, mesmo que o apenado já
, vedando apenas o acréscimo
tenha finalizado o ensino médio
de
previsto no § 5o do
da LEP em caso de não
1/3
art. 126
certificação.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A aprovação no ENEM, mesmo após a
conclusão do ensino médio antes ou durante o
, não configura
, pois exige
cumprimento da pena
bis in idem
".
esforço acadêmico
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 5o; Resolução
art. 126,
CNJ n.
relevante citada: STJ,
391/2021.Jurisprudência
relator Ministro Reynaldo Soares da
EAREsp n. 2.576.955/ES,
Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
STJ, AgRg no
relator
19/3/2025;
AREsp n. 2.341.242/MG,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de 18/3/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
987.735/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
27/8/2025,
1/9/2025,
DIREITO PENAL.
. REMIÇÃO DE PENA.
HABEAS CORPUS
APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO
DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA).
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
I. Caso em exame
1.
impetrado em favor de paciente que teve
Habeas corpus
pedido de remição de pena negado pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. A decisão de origem não conheceu da
impetração, alegando que o
foi utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso cabível. O paciente buscava a remição
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
concessão de remição de pena pela aprovação no ENCCEJA
para apenado vinculado a atividades regulares de ensino no
interior do estabelecimento prisional, mesmo quando o habeas
é utilizado como substitutivo de recurso.
corpus
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
remição de pena pela aprovação no ENCCEJA, mesmo para
apenados vinculados a atividades regulares de ensino, com
base em interpretação extensiva
do
in bonam partem
art. 126
.
da Lei de Execução Penal
4. A Resolução no
do CNJ e a Recomendação n.
391/2021
do CNJ indicam a possibilidade de remição por
44/2013
aprovação em exames nacionais, incentivando o estudo e a
ressocialização.
5. Verificou-se constrangimento ilegal na decisão das instâncias
ordinárias, que negaram a remição de pena, contrariando a
jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese
6.
não conhecido. Ordem concedida de ofício.
Habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A remição de pena pela aprovação no ENCCEJA é
possível mesmo para apenados vinculados a atividades
.
regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
879.652/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
8/10/2024,
15/10/2024,
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO - ENEM. APENADO
QUE JÁ HAVIA SIDO BENEFICIADO ANTERIORMENTE COM
A REMIÇÃO PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO.
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
POSSIBILIDADE
1. O Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo de
execução do Ministério Público, afastando a remição por
aprovação no ENEM consignou que o paciente teve remida sua
pena no ano de 2022 devido a seu esforço de no curso de
execução da pena ter concluído o ensino médio no ano de 2021,
não podendo ser novamente beneficiado agora devido à
aprovação no ENEM, sob pena de haver uma banalização do
instituto da remição diante da inexistência de esforço estudantil
do apenado para adquirir novos conhecimentos durante a
execução da pena (e-STJ fls.58).
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

2. Sobre o tema, há que se ponderar, inicialmente, que até o ano
de 2016 os exames do ENEM e do ENCCEJA - ensino médio se
prestavam, ambos, a certificar a conclusão do ensino médio.
Entretanto, a partir de 2017, apenas o ENCCEJA - ensino
médio, outorga tal certificação.
3. Isso posto, mesmo a partir do momento em que o ENEM
deixa de se prestar à certificação de conclusão do ensino médio,
esta Corte continuou a entender que "não há dúvida de que o
benefício da remição deve ser aplicado na situação narrada nos
autos, tendo em vista que a aprovação do paciente no ENEM
configura aproveitamento dos estudos realizados durante a
execução da pena, conforme dispõem o
da LEP e a
art. 126
Recomendação n.
do CNJ" (HC n.
Relator
44/2013
561.460/PR,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 27/4/2020,
DJe de
.
28/4/2020)
4. O objetivo do conjunto de regras acerca da remição da pena
por aproveitamento dos estudos é o de incentivar os apenados
aos estudos, bem como sua readaptação ao convívio social.
5. Portanto, o fato de o sentenciado ter concluído o ensino
médio dentro do sistema carcerário não afasta o direito à
. Tal conclusão exsurge tanto do
remição de pena pelo estudo
fato de que o ENEM não se presta mais para certificar a
conclusão do ensino médio, quanto do fato de que a prova do
ENEM tem, também, a finalidade de possibilitar o ingresso no
ensino superior, o que por certo demanda mais empenho do
executado nos estudos.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.590.175/RO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
11/6/2024,
de
grifei.)
17/6/2024,
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
REMIÇÃO DA PENA. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO
ENCCEJA.
APENADO
VINCULADO
A
ATIVIDADES
REGULARES
DE
ENSINO
NO
INTERIOR
DO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
INTERPRETAÇÃO
.
EXTENSIVA
.
POSSIBILIDADE

IN
BONAM
PARTEM
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA.
NÃO

WRIT
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, como
resultado de uma interpretação analógica
da
in bonam partem
norma inserta no
da LEP, possui entendimento de que é
art. 126
possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de
atividades que não estejam expressas no texto legal.
3. A Recomendação n. 391 do CNJ indica aos Tribunais a
possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM).
4.
,
In casu diante da possibilidade de interpretação extensiva
, entende-se que cabe a remição até
in bonam partem
mesmo para presos que estudam por conta própria, não
havendo falar em afastamento da possibilidade da
concessão da benesse aos apenados que estejam
vinculados a atividades regulares de ensino no interior do
.
estabelecimento
5.
não conhecido. Ordem concedida, de ofício,
Habeas corpus
para reconhecer o direito do paciente à remição da pena pela
aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos).
(AgRg no RHC
relator o Ministro Ribeiro Dantas,
185.243/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
11/3/2024,
13/3/2024,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:49
Código de Controle do Documento: 994380f8-5358-4c9a-b4b8-ba0e9bd2aa51

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.031.415 / RS
Número Registro: 2025/0329636-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00813456720168210001 02083525220108210001 2083525220108210001 50986893420208210001
51042211820228210001 80046147320258210001 80049960320248210001 813456720168210001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SANDRA KADIGE CAMILLO MULLER
ADVOGADA
: SANDRA KADIGE CAMILLO MÜLLER - RS110540
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: JOCEMAR TAKEUCHI NAVARRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REMIÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: JOCEMAR TAKEUCHI NAVARRO (PRESO)
ADVOGADA
: SANDRA KADIGE CAMILLO MÜLLER - RS110540
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA56314060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: fe2acb65-a147-4613-9392-e3985f6babce

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: fe2acb65-a147-4613-9392-e3985f6babce